Tribunal: TJMT
Processo: 1067210-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1067210-31.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: LAYS RAMOS DE SOUZA
RECORRIDOS: BOTICÁRIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA DEMANDA. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC, ante o indeferimento da petição inicial pela ausência de documentos indispensáveis à análise da demanda. O recorrente foi intimado para documentos pessoais legíveis e atuais e comprovante de endereço, mas não atendeu à determinação judicial, tendo juntado somente comprovante de endereço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de indeferimento da petição inicial foi correta diante da ausência dos documentos exigidos; e (ii) analisar se a extinção do processo sem resolução do mérito foi a medida processualmente adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. A falta de documentos essenciais inviabiliza a análise do mérito e autoriza o indeferimento da inicial.
4. O art. 321 do CPC determina que, caso a petição inicial apresente defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento da demanda, o juiz deve conceder prazo para sua emenda, sob pena de indeferimento.
5. O recorrente não atendeu à determinação judicial para apresentar os documentos solicitados, os quais eram necessários para aferir a presença das condições da ação e os valores supostamente devidos, impossibilitando o regular processamento da demanda.
6. O indeferimento da petição inicial encontra respaldo na jurisprudência, que reconhece a necessidade de o autor fornecer elementos mínimos para viabilizar a apreciação do pedido, conforme decidido no Tema Repetitivo no 1198 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da causa, com exigibilidade suspensa devido à gratuidade da justiça.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento da petição inicial é medida cabível quando o autor, devidamente intimado, não apresenta documentos indispensáveis à análise da demanda, inviabilizando o exame das condições da ação. 2. A determinação judicial de emenda à inicial, com a juntada de documentos essenciais, é válida e deve ser observada pelo autor, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321 e 485, I e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.262.132/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 18/11/2014; STJ, Tema Repetitivo no 1198

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067210-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAYS RAMOS DE SOUZA - CPF: 064.204.061-37 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025